Tribunal: TJSP
Processo: 2111509-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Decisão que determinou que a parte autora regularizasse sua representação processual, apresentando procuração assinada digitalmente com certificadora autorizada pelo ICP-Brasil. Insurgência da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Decisão que determinou que a parte autora regularizasse sua representação processual, apresentando procuração assinada digitalmente com certificadora autorizada pelo ICP-Brasil. Insurgência da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Cabimento da exigência de apresentação de procuração com assinatura digital por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no ICP-Brasil, ou com assinatura física, com reconhecimento de firma. A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Decisão mantida. Recurso desprovido.